Tribunal: TJES
Processo: 5003702-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Guarda; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003702-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UMBERTO JOAO CASAGRANDE
AGRAVADO: SORRAYA FERRARI DE FREITAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003702-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UMBERTO JOÃO CASAGRANDE

AGRAVADA
: SORRAYA FERRARI DE FREITAS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu em parte pedido formulado na Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável C/C Guarda de Menor C/C Alimentos e Regulamentação de Visitas C/C Partilha de Bens (Proc. nº 0001247-70.2014.8.08.0052) para determinar que o Agravante pague aluguéis mensais em razão da utilização do imóvel do casal, ainda não partilhado.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente é possível nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel; 2º) não houve comprovação do valor atribuído ao aluguel do imóvel, já que os contratos de alugueis juntados aos autos têm como objeto imóveis localizados em bairro distinto e com especificações totalmente diversas; 3º) o imóvel, à época da ruptura da convivência, não estava concluído e em condições de uso, o que fora executado pelo Agravante após cessada a união estável, razão pela qual a Agravada não tem direito a receber 50% do valor do aluguel; 4º) o imóvel estava abandonado pela Agravada há 07 (sete) anos e graças ao esforço do Agravante, não vem perecendo com o tempo; 5º) o imóvel encontra-se parcialmente desocupado, sendo que o Agravante só vem ocupando parte do imóvel, o qual lhe pertence, não tendo que se discutir quanto ao direito de meação de alugueres, eis que, a parte do imóvel que pertence à Agravada está a sua disposição para utilizar da forma que lhe aprouver.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido.

A Agravada não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003702-35.2021.8.08.0000

AGV
TE
:

UMBERTO JOÃO CASAGRANDE

AGV
DO
:
SORAYA FERRARI DE FREITAS

RELATOR:
DES.
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VISTA

DIVERGENTE

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a matéria neles debatida, qual seja a possibilidade de pagamento de aluguel pelo ex-cônjuge que se mantiver usufruindo de imóvel fruto da relação conjugal.

O nobre Relator, Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, proveu o recurso do cônjuge varão, registrando que face a não realização da partilha e do não conhecimento da fração ideal de cada um dos ex-conviventes não seria possível a fixação dos alugueis, como pretendido na exordial.

Após a manifestação do nobre Relator, como já dito, pedi vista dos autos e, de logo, adianto, rogo vênias à Sua Excelência para seguir entendimento diverso.

Explico. Não olvido da corrente jurisprudencial que estabelece a necessidade de concretização da partilha como elemento gerador do direito ao recebimento de alugueres pelo ex-cônjuge que residir no imóvel pertencente ao casal.

Todavia, é imperioso registrar que tal corrente não é uníssona e tem sido mitigada no âmbito do Tribunal da Cidadania em precedentes mais recentes.

A propósito do tema, no julgamento
do REsp 1699013/DF, o Min. Luis Felipe Salomão,
ponderou que “
[...]
o direito de usar (jus utendi) — um dos poderes (ou faculdades) elementares que orientam o vínculo jurídico entre o proprietário e a coisa — traduz a prerrogativa do titular de utilizar o bem em seu próprio benefício ou no de terceiro.

Na lição de Caio Mário da Silva Pereira, a linguagem corrente, mesmo jurídica, considera que tal direito encontra-se inserto no direito de gozar (jus fruendi), que se realiza, essencialmente, mediante a percepção dos frutos naturais ou das rendas (frutos civis) que a exploração da coisa possa propiciar. Isso porque, "tendo em vista a normalidade lógica do Documento: 2048259 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/06/2021 Página 13 de 6 Superior Tribunal de Justiça emprego da coisa", é certo que a "fruição habitualmente envolve a utilização" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. Atual. Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 96-97).

Assim é que o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges — após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha — autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
[...]”
1

Seguindo a mesma linha de entendimento acima trilhada é o posicionamento do Des. Manoel Rabelo acerca do tema, o qual vai ao encontro da tese que ora perfilho, gize-se:

“
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C CONRANÇA DE ALUGUEIS - IMÓVEL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE EX-CÔNJUGE - MARCO TEMPORAL - CITAÇÃO PARA RESPONDER A AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - SUPRESSIO - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.1
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, enquanto não partilhado o imóvel do casal após a separação, a propriedade do bem se rege pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra enxerta no art. 1.319 do Código Civil.
[...]
3 -
Depois de cessado o estado de comunhão de bens, ainda que não tenha sido concretizada a partilha, é licito ao ex-cônjuge, ou ao ex-companheiro, exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente a metade da renda de um aluguel presumido, caso haja a posse e fruição exclusiva por um deles, sendo esse o caso dos presentes autos.
(REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024199003880, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

De fato, a necessidade de pagamento da referida verba ao ex-cônjuge tem o condão de evitar que uma das partes se beneficie sobre o esforço da outra, estabelecendo uma relação de proporcionalidade entre
elas.

Outrossim, é de se registrar que a discussão acerca da fração ideal não pode obstar o recebimento da verba que é devida ao ex-cônjuge que não usufrui do bem, máxime porque eventual diferença de proporção poderá ser dirimida/compensada quando da divisão dos bens.

Diante desse cenário, objetivando tornar equânime a relação pós conjugal em comento e coadunando com o entendimento jurisprudencial mais moderno,
é que concluo, mais uma vez rogando todas as vênias ao nobre Relator, pelo conhecimento e IMPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a decisão objurgada tal como proferida.

É como, respeitosamente, me manifesto Sr. Presidente.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

1
(REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021)

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003702-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UMBERTO JOÃO CASAGRANDE

AGRAVADA
: SORRAYA FERRARI DE FREITAS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu em parte pedido formulado na Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável C/C Guarda de Menor C/C Alimentos e Regulamentação de Visitas C/C Partilha de Bens (Proc. nº 0001247-70.2014.8.08.0052) para determinar que o Agravante pague aluguéis mensais em razão da utilização do imóvel do casal, ainda não partilhado.

Após o processo de origem tramitar por vários anos, a Agravada requereu o arbitramento de aluguéis sobre o imóvel que estaria sendo utilizado, exclusivamente, pelo Agravante.

O pedido de arbitramento de aluguéis foi instruído com cópias de 04 (quatro) contratos de locação.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida deferindo o pedido e acolhendo o valor apresentado pela Agravada como sendo o valor do aluguel devido, qual seja, R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), razão pela qual determinou que o Agravante efetuasse o pagamento mensal de 50% (cinquenta por cento) de tal valor, a título de aluguéis.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Agravado procura demonstrar que o direito ao recebimento de alugueis somente seria possível nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permanecesse residindo no imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a fixação de aluguéis ao ex-cônjuge é possível (1) se já houve a partilha dos bens e um dos cônjuges faz uso exclusivo do imóvel ou (2) se já houve a identificação da fração ideal de cada cônjuge. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO
. 1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles,
desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 945.458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL, EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS ENTRE EX-CÔNJUGES. DO PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DIREITO REAL DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO À AQUISIÇÃO SUBORDINADO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, INOCORRENTE NA HIPÓTESE. ALIENAÇÃO CONDICIONADA A CONCORDÂNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA. A
RBITRAMENTO DE ALUGUEL AO EX-CÔNJUGE POR USO DE IMÓVEL QUE SERVE TAMBÉM A PROLE. POSSIBILIDADE, EM TESE. ARBITRAMENTO CONDICIONADO À PARTILHA OU IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE
. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS CÔNJUGES EM AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA PROMITENTE VENDEDORA. REFLEXOS NA PARTILHA ANTERIORMENTE REALIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...]

2- O propósito recursal consiste em definir se é juridicamente possível a alienação judicial de bem imóvel sobre o qual apenas houve compromisso de compra e venda e se é admissível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge, em decorrência da ocupação exclusiva de imóvel comum, seja em razão da necessidade de preservação do direito à moradia da prole menor, seja em virtude de as partes serem somente promitentes compradoras do bem. [...] 6- O simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum. 7-
É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges
. Precedentes. 8- Na hipótese, ausente direito real de propriedade das partes sobre o bem imóvel e tendo sido a partilha do direito decorrente do compromisso de compra e venda diretamente impactada pela condenação solidária dos promitentes compradores em ação de cobrança ajuizada pela promitente vendedora, não há que se falar em arbitramento de alugueis. 9- Não se conhece do recurso especial interposto ao fundamento de dissídio jurisprudencial se ausente o cotejo analítico dos julgados supostamente divergentes. 10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).

No caso em análise, a necessidade de fixação da fração ideal de cada cônjuge, ganha relevo em razão da alegação de que a construção do imóvel foi concluída após a separação do casal.

Assim, considerando que a partilha ainda não foi realizada e que ainda não se conhece a fração ideal de cada cônjuge, a fixação de alugueis não se mostra possível.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003702-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UMBERTO JOÃO CASAGRANDE

AGRAVADA
: SORRAYA FERRARI DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL A EX-CÔNJUGE POR USO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE, EM TESE. ARBITRAMENTO CONDICIONADO À PARTILHA OU IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. RECURSO PROVIDO.
1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a fixação de aluguéis ao ex-cônjuge é possível (a) se já houve a partilha dos bens e um dos cônjuges faz uso exclusivo do imóvel ou (b) se já houve a identificação da fração ideal de cada cônjuge. 2 - No caso em análise, a necessidade de fixação da fração ideal de cada cônjuge, ganha relevo em razão da alegação de que a construção do imóvel foi concluída após a separação do casal. 3 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, Dar provimento ao Recurso.